Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-44.2022.8.11.0088
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000706-44.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), YAGO MAXIMO DA CRUZ - CPF: 094.583.211-74 (RECORRIDO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS/MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. PEDIDO EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

Se os fatos são controversos, por terem sido contestados, havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegação, que inclusive foi pleiteada pelo autor em impugnação a contestação, anula-se a sentença que julgou antecipadamente a lide.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1000706-44.2022.8.11.0088

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Yago Máximo da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2024.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

"Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

CONDENAR
o demandado ao pagamento em
danos morais e estéticos
, no valor de R$

8.000,00 (oito mil reais), cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

CONDENDAR AINDA
o requerido ao pagamento de
danos materiais
no valor de R$ 27.470,00 (vinte sete mil e quatrocentos e setenta reais)
,
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”

Alega o autor que na data de 13/08/2021, no distrito de Conselvan, Aripuanã, passou um caminhão na via e derrubou um poste de energia, na via pública, a principal do distrito, localizada na Avenida 10 de janeiro, esquina com a Rua Ambiental, por volta das 15hs. Discorre que alguns moradores, inclusive sua mãe, entraram em contato com a empresa de energia solicitando a retirada do poste. Aduz que nessa mesma data, por volta das 23hs, o autor acabou por colidir com o posto atravessado na via pública. Justifica o acidente em razão de estar escuro e sem sinalização. Informa que teve graves fraturas e lesões na face. Com isso, pretendeu o ressarcimento das despesas com o conserto da motocicleta e indenização pelos danos morais e estéticos.

A reclamada, por sua vez, argumenta que inexiste qualquer prova que vincule o acidente com o poste de energia, visto que não foram produzidas provas que demonstrem o nexo causal.

Pois bem. Em detida análise dos autos, vejo que não restou suficientemente demonstrado que as lesões sofridas pelo autor foram resultado do acidente por ele alegado, haja vista que a única prova apresentada foi um registro fotográfico sem data, além de protocolos de atendimento. Com isso, somente por essa prova é muito temário concluir os fatos ocorreram como alegado.

Entretanto, o autor requereu tanto na inicial quanto na impugnação a contestação, a designação de audiência de instrução e a empresa reclamada pugnou, no rol de pedidos finais, pelo depoimento pessoal do autor.

Se assim é, entendo como necessária a produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém, em razão da supressão da realização de audiência de instrução e julgamento,

de ofício, anulo a sentença recorrida. Deve o processo retornar ao Juizado Especial de origem para oportunizar a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024